Tribunal: TJBA
Processo: 8007328-12.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007328-12.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESB EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ISABELA BRANDAO ALVES LIMA, PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR, PEDRO MASCARENHAS LIMA NETO

APELADO: FARMACIA EMPORIO LTDA

Advogado(s)
:
João Gomes registrado(a) civilmente como JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica em sede recursal. Indeferimento mantido. Deserção configurada. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica pressupõe a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, consoante o art. 99, § 3º, do CPC e a Súmula 481 do STJ, não bastando a mera alegação genérica de dificuldade financeira desacompanhada de suporte documental. No caso, a agravante não apresentou qualquer documento contábil, fiscal ou bancário apto a comprovar a alegada hipossuficiência superveniente, limitando-se a reiterar pedido destituído de lastro probatório, mesmo após sucessivas oportunidades para fazê-lo, inclusive nos autos de origem, na interposição da apelação e na oposição dos embargos de declaração. O recolhimento voluntário das custas iniciais nos autos de origem, aliado à ausência absoluta de prova da deterioração da capacidade econômica da empresa, constitui elemento indicativo relevante de que a requerente dispõe de condições para suportar os encargos processuais. Mantido o indeferimento da gratuidade e verificado que a apelante, intimada por duas vezes para comprovar o recolhimento do preparo, deixou transcorrer ambos os prazos sem providenciar a regularização, impõe-se o não conhecimento da apelação por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, sendo descabida a concessão de novo prazo diante da inércia reiterada da parte. Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido, porquanto o exercício dos meios recursais cabíveis, ainda que infrutífero, não se confunde automaticamente com conduta processual desleal. Inaplicabilidade da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC. Agravo interno desprovido, com o consequente não conhecimento da apelação por deserção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8007328-12.2022.8.05.0080, sendo parte(s) Agravante
ESB EMPREENDIMENTOS LTDA
e parte(s) Agravada
FARMÁCIA EMPÓRIO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e, em consequência,
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, por deserção, majorando os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões , e de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA